Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705967-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RECICLA COMERCIO DE METAIS LTDA, ROBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE SOUSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível de Ceilândia, pela qual, em Cumprimento de Sentença, indeferido o pedido de pesquisa de bens penhoráveis dos agravados RECICLA COMERCIO DE METAIS LTDA, ROBSON FRANCISCO DE OLIVEIRA e FRANCISCO DE SOUSA DOS SANTOS, decisão nos seguintes termos: “A parte exequente se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo. Decido. A indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido desde a suspensão do processo, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Logo, deve o pleito ser indeferido. ( ). Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo” – ID 146870072 dos autos de origem. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “o deferimento de novas consultas aos sistemas informatizados de pesquisa nenhum prejuízo traria ao Agravado, já que em nenhum momento se pretendeu ou se pretende realizar qualquer tipo de devassa em dados sigilosos, além do que os sistemas informatizados de pesquisa foram criados justamente para garantir a efetividade do processo”. E pede: “Do pedido de concessão da tutela recursal Desse modo, requer o Agravante se digne o eminente Desembargador Relator conceder a antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar a utilização do sistema SISBAJUD, como requerido, suspendendo-se todo e qualquer efeito da r. decisão recorrida, até decisão final deste agravo, comunicando-se ao r. Juízo de origem. Conclusão Diante do exposto, pede e espera o Agravante que essa colenda Turma, com a costumeira proficiência, dê provimento ao presente recurso para o fim de reformar a r. decisão agravada e, em consequência, autorizar a pesquisa pleiteada pelo Agravante”. Preparo regular (IDs 43812503 e 43812504). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença no qual o agravante requer a localização de bens passíveis de penhora dos agravados para a satisfação do débito exequendo. Pela decisão ora agravada, indeferido o pedido de “reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo”. Diz o agravante que “o deferimento de novas consultas aos sistemas informatizados de pesquisa nenhum prejuízo traria ao Agravado, já que em nenhum momento se pretendeu ou se pretende realizar qualquer tipo de devassa em dados sigilosos, além do que os sistemas informatizados de pesquisa foram criados justamente para garantir a efetividade do processo”. Sem razão. Como bem definido pelo Juízo de origem, “A parte exequente se limitou a solicitar a pesquisa de bens pelos sistemas à disposição do juízo. ( ). A indicação de bens suscetíveis de penhora incumbe ao exequente. Todavia, não há demonstração da realização de qualquer iniciativa nesse sentido desde a suspensão do processo, ou seja, em princípio, permaneceu inerte para a satisfação de seu interesse particular. Em atenção ao princípio da cooperação (ou da colaboração) este juízo já realizou consultas prévias a todos os sistemas disponíveis, porém não houve êxito e não foi ora apresentado nenhum elemento concreto que indique a modificação da situação. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor”. De se ver que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. No sentido, esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. NENHUMA INDICAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pedido de reiteração de pesquisas via INFOJUD sem qualquer indicação de modificação da situação econômica do executado/agravado. 2. O ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. 2.1. ‘Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea 'c', do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido’ (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1622526, 07233772120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. CONSULTA AO INFOJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DISPONÍVEIS À PARTE. SIGILO FISCAL. QUEBRA. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. Materializando a consulta ao sistema INFOJUD verdadeira quebra do sigilo fiscal do Executado, que deve ser deferida apenas em caráter excepcional, bem assim porque cabe ao Credor empenhar-se em indicar patrimônio penhorável do Devedor (artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC), ônus que não deve ser transferido integralmente ao Poder Judiciário, deve a Exequente, previamente ao deferimento da consulta ao INFOJUD, demonstrar ter envidado todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora pelos meios que lhe são disponíveis. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1620060, 07104510820228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora